Tribunal: STF
Processo: HC 235998
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.12.2023, por Matheus Gabriel Rodrigues de Almeida, advogado, em benefício de Denys Henrique Gomes, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido, em 25.9.2023, o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 843.149, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. CONDUTA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE, EM TESE, ATUA COMO TRAFICANTE ASSOCIADO A ELABORADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CONSERVANDO AUTONOMIA E FORNECENDO ARMAS E ENTORPECENTES AO GRUPO. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.



    3. Mostra-se suficientemente individualizada a conduta do agravante em hipótese na qual o magistrado apontou que ele ‘se apresenta como outro traficante associado e parceiro do grupo BARBOSA GOUVEIA’, e que ‘atua na região do Borda do Campo, em São José dos Pinhais, e os negócios entre DENYS e a organização envolve (ou já envolveu), ainda, a troca de armas de fogo por substâncias entorpecentes’. Ademais, adiante no decreto preventivo, o julgador trouxe a transcrição de diálogos demonstrando que sua incumbência, como traficante associado à organização criminosa, seria comercializar drogas e armas de fogo, bem como dividir pontos de venda.



    4. Não se verifica a ausência de fundamentos do decreto preventivo que destacou que o agravante seria traficante associado à organização criminosa, com atuação relevante, inclusive com potencial para manter sua autonomia e dividir território com o grupo. Outrossim, sua suposta posição permitia-lhe tratar diretamente com o líder máximo da organização, demonstrando que ocupa, ao que tudo indica, posto extraordinário e representa efetivo risco à ordem pública. Ademais, os apontamentos a respeito de sua periculosidade são reforçados pelo fato de que seria incumbido do fornecimento ou, ao menos, cessão de armas de fogo para o grupo.



    5. Tendo sido devidamente demonstrada a necessidade custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.



    6. Agravo desprovido”. 



    2. O impetrante contesta a conclusão judicial. Alega desnecessária a prisão cautelar do paciente, sustentando ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Ressalta ausentes os pressupostos para a prisão cautelar, afirmando que o “cometimento do delito por si só, não evidencia ‘periculosidade’ exacerbada do agente ou ‘abalo da ordem pública’, a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva”(sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) a concessão de liminar nos termos da fundamentação apresentada, com o recolhimento do mandado de prisão expedido;



    (…) no mérito, seja concedida em definitivo a ordem de habeas corpus, alteradas as circunstâncias que motivaram o decreto de prisão, pelos motivos acima delineados, requer-se a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, com fulcro no artigo 316, caput, do Código de Processo Penal, e, com fundamento no artigo 321 e artigo 282, § 2º, do Código de Processo Penal, a aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão ao paciente Denys Henrique Gomes: comparecimento mensal e periódico em Juízo para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, CPP), proibição de se ausentar da Comarca por período superior a 07 (sete) dias sem prévia autorização do Juízo (art. 319, IV, CPP), recolhimento domiciliar no período noturno, no período compreendido entre 20h00m e 05h00m do dia seguinte e nos dias de folga (art. 319, V, CPP) e monitoração eletrônica (art. 319, IX, CPP), são medidas proporcionais, adequadas e necessárias no presente caso.



    d) Havendo qualquer impedimento ao conhecimento e apreciação do presente writ, pleiteia-se a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos documentos que instruem esses autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de São José dos Pinhais/PR, em 15.5.2023, com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) 5) Denys Henrique Gomes (POLACO) (traficante associado – OBG)



    Denys Henrique Gomes foi apontado como traficante associado ao grupo dos irmãos Barbosa Gouveia, adquirindo drogas, transacionando armas de fogo e também dividindo pontos de venda com o grupo, como na região do bairro Borda do Campo, em São José dos Pinhais (PR).



    Os áudios obtidos por meio da quebra de dados telemáticos (autos n. 0015262-92.2022.8.16.0035) do líder da organização, Yago Barbosa Gouveia (yago.gouveia@icloud.com), e de sua companheira, Gabrielle Araújo, demonstram a estreita relação entre o representado e os negócios do tráfico (…).



    Ainda, os relatórios financeiros fornecidos pelo COAF apresentam transações entre Alex Pinheiro da Silva Junior, outro suposto traficante associado, em favor de Jheyson Barbosa Gouveia (R$ 35.200,00) e Denys Henrique Gomes (R$ 31.350,00), o que revela uma conexão entre o representado e o grupo dos irmãos Barbosa Gouveia quanto ao recebimento de valores oriundos do tráfico de drogas (mov. 1.3, p. 49).



    Por fim, foram angariados registros fotográficos de viagens realizadas entre o casal Jheyson Barbosa Gouveia e Gisbeli Lima dos Santos e o casal Denys Henrique Gomes e Izadora Fernanda Mendes de Souza, retratando mais um elo de ligação entre Denys e a organização dos irmãos Barbosa Gouveia.



    Desta feita, tem-se como presente o fumus comissi delicti quanto aos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003).



    Isso porque, em tese, Denys Henrique Gomes se associa com outros traficantes, em especial os irmãos Jheyson Barbosa Gouveia e Yago Barbosa Gouveia, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, adquirindo substâncias entorpecentes do grupo e dividindo pontos de comércio ilegal (associação para o tráfico de drogas e tráfico de drogas).



    Por derradeiro, há notícia de que Denys Henrique Gomes transaciona armas de fogo com o grupo Barbosa Gouveia – fornecendo ou emprestando artefatos (posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido)”.



    A defesa informa, na inicial desta impetração, que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido, reconhecendo, portanto, estar o paciente foragido.



    5. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 0040606-49.2023.8.16.0000, com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) é possível vislumbrar a idoneidade da decisão e a imperiosa necessidade de impedir qualquer risco à ordem pública representado pela liberdade do paciente, ao passo que, segundo a denúncia oferecida nos autos desmembrados nº 0009380-18.2023.8.16.0035, está envolvido em crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da Lei n. 11.343/2006), em contexto de atuação criminosa organizada e de larga escala.



    No presente caso, apesar de se tratar de feito desmembrado restrito à acusação de associação para o narcotráfico, há que se considerar o fato de que o paciente é investigado como agente delitivo em atuação no seio de grupo delitivo com extensa atuação, conforme se depreende do decreto prisional (mov. 1.2), estando ele ‘como outro traficante associado e parceiro do grupo Barbosa Gouveia’, o qual é alvo de investigação nos autos principais.



    (…) Outrossim, destaque-se que nenhuma das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente no caso dos autos, diante da presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, como determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, e em razão da gravidade concreta do delito, que torna necessário o acautelamento, especialmente, da ordem pública, vulnerada diante das graves circunstâncias adjacentes do crime, indicativas da periculosidade do acusado”. 



    6. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou a idoneidade da fundamentação apresentada para prisão preventiva do paciente e a não concessão da prisão domiciliar:



    “(...) Observa-se que, ao contrário do alegado na inicial, houve detalhada individualização da conduta imputada ao agravante. O magistrado apontou que ele ‘se apresenta como outro traficante associado e parceiro do grupo Barbosa Gouveia’, e que ‘atua na região do Borda do Campo, em São José dos Pinhais, e os negócios entre Denys e a organização envolve (ou já envolveu), ainda, a troca de armas de fogo por substâncias entorpecentes’ (e-STJ fl. 188).



    Ademais, adiante no decreto preventivo, o julgador trouxe a transcrição de diálogos demonstrando que sua incumbência, como traficante associado à organização criminosa, seria comercializar drogas e armas de fogo, bem como dividir pontos de venda.



    Portanto, não se sustenta a tese de ausência de individualização da conduta.



    De outro lado, também foi devidamente demonstrada sua periculosidade, justificando-se, assim, a prisão preventiva.



    Isso porque ele seria traficante associado à organização criminosa, responsável por realizar a comercialização ilícita de drogas e armas, tendo, em tese, domínio sobre região específica.



    Note-se que, em certo trecho da interceptação telefônica, ressalta-se que ele ‘tá com mandado de prisão’, e que ‘comanda o tráfico na Borda do Campo’, e que ‘anda com Yago’ (e-STJ fl. 190).



    Segundo o decreto preventivo, ‘é o Yago Barbosa Gouveia o líder máximo de uma estrutura organizada que tem como principal atividade o tráfico de drogas, em especial de maconha, crack e cocaína’ (e-STJ fl. 186).



    Destacou, ainda, o magistrado, os relatórios financeiros fornecidos pelo COAF que registram pagamentos realizados por outros membros da organização em seu favor, em quantia superior a 30 mil reais, indicando a prática reiterada dos crimes. 



    Tais circunstâncias demonstram que o agravante, em tese, é traficante com atuação relevante na estrutura criminosa, inclusive com potencial para manter sua autonomia e dividir território com o grupo. Outrossim, sua suposta posição permitia-lhe tratar diretamente com o líder máximo da organização, demonstrando que ocupa, ao que tudo indica, posto extraordinário e representa efetivo risco à ordem pública.



    Além disso, os apontamentos a respeito de sua periculosidade são reforçados pelo fato de que seria incumbido do fornecimento ou, ao menos, cessão de armas de fogo para o grupo.



    Portanto, resta suficientemente fundamentada a necessidade de sua prisão. 



    (…) Vê-se, desse modo, que foram apresentados elementos suficientes e concretos para sua prisão.



    Assim, tendo sido devidamente demonstrada a necessidade custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (…).



    Destaco, a título de complemento, que a informação de que o agravante ‘tá com mandado de prisão’ (e-STJ fl. 190) - a qual, embora não adotada explicitamente como fundamento, consta do decreto preventivo -, é confirmada pelo relatório da Polícia Civil do Estado do Paraná, de onde consta que ‘o investigado encontra-se foragido do Sistema Penitenciário, com dois mandados de prisão em vigor’ (e-STJ fl. 540) - o que corrobora a insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas”.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se para assegurar a aplicação da lei penal e pela periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. 



    O paciente é acusado de ser “traficante com atuação relevante na estrutura criminosa, inclusive com potencial para manter sua autonomia e dividir território com o grupo. Outrossim, sua suposta posição permitia-lhe tratar diretamente com o líder máximo da organização, demonstrando que ocupa, ao que tudo indica, posto extraordinário e representa efetivo risco à ordem pública”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976 – AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042 – AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora